Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do ora agravante e de outros. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau determinou a indisponibilidade dos bens dos réus. O ora agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da medida relativa à indisponibilidade de seus bens, uma vez que não há “indícios mínimos” da prática de atos de improbidade administrativa narrados pelo Ministério Público. Em seguida, o agravante desqualificou o acervo probatório carreado nos autos da ação de origem, em especial os depoimentos prestados em delação premiada, destacando a efetividade dos serviços de advocacia prestados à sociedade empresária “Andrade Gutierrez”, os quais justificaram o pagamento referente a tais serviços. Após insurgir-se contra o valor atribuído pelo Ministério Público para fins de constrição judicial, o agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de que seja revogada a determinação de indisponibilidade de seus bens. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos. O réu, ora agravante, sustenta a impossibilidade de se determinar a indisponibilidade de seus bens, ao argumento de que não há “indícios mínimos” da prática de atos de improbidade administrativa narrados pelo Ministério Público. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do ora agravante, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “Em relação ao réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO disse que “(...) entre os meses de Julho e Agosto do ano de 2012, na residência oficial, o Governador AGNELO QUEIROZ solicitou que fosse repassado ao Sr. LUIZ CARLOS ALCOFORADO o montante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Tendo em vista a dificuldade da Andrade Gutierrez em atender a essa demanda por meio da disponibilização do valor em espécie, a Andrade Gutierrez operacionalizou o repasse solicitado utilizando-se de um contrato de Consultoria firmado com o Escritório Alcoforado e Barreto. Assim, em depósitos mensais, com emissão de notas fiscais superiores ao valor mensal contratado (R$ 50.000,00), conseguiu-se atender ao repasse.” (Esclarecimentos da ANDRADE GUTIERREZ à Polícia Federal, fls. 813- 827 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal). Rodrigo Leite Vieira (Andrade Gutierrez) informou ainda “(...) QUE em 2013 CARLOS JOSÉ demandou o declarante que realizasse pagamentos a título de propina em nome de AGNELO para o advogado Sr. LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, tendo sido entregues quatro pagamentos totalizando seiscentos mil reais no escritório desse advogado, localizado no America Office Tower; QUE o valor dessa propina saiu do caixa 2 da AG, não tendo sido firmado contrato fictício com o escritório de advocacia e a AG; QUE inclusive irá apresentar no interesse desse IPL cartão de acesso ao edifício em referência, entregue pelo Sr. ALCOFORADO ao declarante; QUE também chegou a entregar outros sessenta mil reais para ALCOFORADO também em seu escritório, visando a aquisição de camisas para o time de futebol BRASÍLIA;( ...)” (Rodrigo Leite Vieira, fls. 158-159 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal) ” Corroborando os depoimentos acima transcritos, há documentos que indicam a contratação do réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, como suposta forma de favorecer ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, conforme declaração de Carlos José de Souza (ANDRADE GUTIERREZ) ainda na Polícia Federal “(...) que também foi formalizado em contrato de LUIZ CARLOS ALCOFORADO, sem prestação efetiva de serviço, apenas para realizar o pagamento dos valores que haviam sido solicitados pelo governador;(...)” (Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do IPL n.o 1095/2016 da Polícia Federal). Nesse sentido, também foram juntadas notas fiscais de valores pagos pela empresa Andrade Gutierrez ao réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO que superam os valores dos contratos firmados e sem demonstração, nos autos, de contraprestação específica por parte do referido réu. Em uma cognição sumária, pela leitura do contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa ANDRADE GUTIERREZ e o escritório ALCOFORADO E BARRETO CONSULTORES JURÍDICOS ASSOCIADOS, juntado no inquérito policial e acima mencionado, com prazo de 12 meses, no valor mensal de 50 mil reais, datado de 20.10.2011 (fls. 630/635) e demais documentos juntados, não há, nos autos do referido inquérito policial, documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços então contratados, o que corrobora a informação constante na declaração de Carlos José de Souza (ANDRADE GUTIERREZ) transcrita anteriormente. Ainda nesse sentido, há outros elementos que, coligados, indicam a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade pelos três réus em comento, senão vejamos: a quantidade de ligações telefônicas levantadas nas interceptações telefônicas realizadas entre o ex-executivo da empresa Andrade Gutierrez, Rodrigo Leite Vieira e o réu JORGE LUIZ SALOMÃO; o fato do réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO ter admitido que recebeu recursos da empresa ré VIA ENGENHARIA S/A para sua campanha eleitoral de 2014; a existência de Contrato entre o réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO e a empresa ré VIA ENGENHARIA S/A no período de 2013/2014. Na mesma linha, a petição e documentos juntados pela empresa Andrade Gutierrez (pags. 594/594 e 598/629) informou o repasse de recursos financeiros e outras vantagens ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, como doações ao Partido dos Trabalhadores – PT, pagamentos de serviços de mídia, aquisição de camisas para o time Brasília, aquisição de bebidas e serviços de buffet para jogo de futebol, além de apoio financeiro à Federação Brasiliense de Futebol.”. Impende assinalar, por relevante, que o atual estágio processual não permite um avanço no acervo probatório carreado aos autos da ação originária. O que se deve perquirir é sobre a existência de “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados na ação originária, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias ou fatos que se pretende provar. No caso em apreço, as transcrições acima referidas demonstram a existência de fortes indícios quanto à participação do ora agravante nos fatos narrados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a r. decisão de primeiro grau. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é cabível a indisponibilidade dos bens dos réus em Ação Civil Pública, diante dos “fortes indícios” da prática de atos de improbidade administrativa. De fato, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de se determinar a indisponibilidade de bens em hipóteses como a ora apresentada, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora